Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-34.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001044-34.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO VITOR ARIANO - CPF: 021.262.421-02 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento de nº
1001044-34.2025.8.11.9005.

Agravante: BANCO DO BRASIL SA.

Agravado: JOÃO VITOR ARIANO.

Data do Julgamento:
26/09/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADOS ESPECIAIS. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial de Sinop, em ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. A decisão impugnada limitou o desconto de empréstimo a 30% da remuneração líquida da parte autora, com devolução do valor excedente em 48 horas, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente quando se alega violação a princípios constitucionais e risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória no âmbito de processo regido pela Lei nº 9.099/95, cujo artigo 41 expressamente restringe o cabimento de recurso apenas às sentenças.

A jurisprudência e o Enunciado n° 15 do FONAJE consolidam a irrecorribilidade autônoma das decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 544 e 557 do CPC/1973, hoje revogados.

A tese da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015 não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais, dada sua estrutura própria, orientada pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

A existência de precedentes isolados de outros tribunais estaduais não vincula o juízo local, sobretudo diante da literalidade da norma e do entendimento majoritário consolidado nos tribunais.

Inexistindo previsão legal para o recurso interposto, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, salvo previsão legal expressa.

A tese da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015 não se aplica ao microssistema da Lei n° 9.099/95.

A inadequação da via recursal enseja o não conhecimento do recurso, ainda que se alegue risco de dano irreparável ou afronta a princípios constitucionais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 41; CPC, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado nº 15; TJMT, N.U 1022969-43.2022.8.11.0000, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 27.11.2023; TJRS, AI nº 71004962452, Rel. Pedro Luiz Pozza, j. 10.06.2014; TJRS, AI nº 71009392275, Rel. Giuliano Viero Giuliato, j. 20.05.2020.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela mesma parte, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial de Sinop, nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência (Processo n° 10167168620258110015).

Na origem, o Juízo do Segundo Juizado Especial de Sinop deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira procedesse com o desconto do débito do empréstimo limitado a 30% da remuneração líquida da parte autora, devendo devolver o valor remanescente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese: (i) o cabimento do recurso; (ii) a necessidade de reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária; (iii) a existência de autorização contratual para os descontos realizados; e (iv) a abusividade da multa fixada.

Em decisão monocrática, não foi conhecido o Agravo de Instrumento, fundamentando que, no âmbito dos Juizados Especiais, não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, conforme dispõe o artigo 41 da Lei n° 9.099/95 e o Enunciado n° 15 do FONAJE.

No presente Agravo Interno, o recorrente sustenta, em síntese: (i) o cabimento do recurso em razão de suposto dano irreparável e violação a princípios constitucionais; (ii) a aplicação da tese da mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil; e (iii) a existência de entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que admite o agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais em casos excepcionais.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, reforçando a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais e a inaplicabilidade da tese da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento.

Almeja a agravante a concessão de liminar em agravo de instrumento

para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e no mérito o provimento do agravo de instrumento.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-processuais carreados aos autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial de Sinop, que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos referentes a empréstimo a 30% da remuneração líquida da parte autora.

Trata-se, inequivocamente, de decisão interlocutória proferida no âmbito de processo que tramita sob o rito da Lei nº 9.099/95, sendo, portanto, irrecorrível de forma autônoma e imediata.

Ademais, ressalto, ainda que o recurso de agravo de instrumento não possui previsão legal na Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95, conforme se observa no artigo 41, verbis:

“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.”

Oportuno, ainda, mencionar que tal entendimento foi sedimentado pelo Enunciado de nº 15 do FONAJE, verbis:

“ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).” (destaquei).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, DA LEI Nº 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 71004962452, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 10/06/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 71009392275, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 20-05-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE DECISÃO QUE RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1- Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias que deferem ou indeferem medidas cautelares ou antecipatórias no curso do processo, com o fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, nos expressos termos dos artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/09, combinados com o artigo 1.015, inciso I, do CPC.

2- Portanto, manifestamente incabível o presente recurso, por ausência de previsão legal.

3- Recurso não conhecido.

(N.U 1022969-43.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025